Tribunal: STF
Processo: AI 597326
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I - A controvérsia relativa à repetição ou compensação em razão da majoração indevida de alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.